Tribunal: TJMT
Processo: 1014046-85.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROCA DE ASSENTOS NO VÔO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS NA ORIGEM EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Em que pese os transtornos relatados, verifico que não se mostram tão relevantes, a ponto de seja necessária a majoração do valor, razão a qual, entendo pela manutenção da quantia fixada pelo juízo a quo - (R$1.000,00 – mil reais) para cada recorrente -, eis que se mostra razoável e adequada.
3. Oportuno registrar que a fixação do montante indenizatório deve atender aos fins a que se presta, em princípio, de modo a configurar compensação ao lesado, atenuando seu sofrimento, e, caráter sancionatório e pedagógico, ao causador do dano, razão pela qual, entendo que o valor fixado atendeu a esses requisitos de maneira satisfatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014046-85.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NADIA CRISTINA OELKE - CPF: 033.223.151-85 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), WELLINTON LIMA CAPINAN - CPF: 994.684.841-49 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vênia a douta relatora para negar provimento ao recurso, 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, acompanho o primeiro vogal.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a recorrida ao pagamento de
R$ 1.000,00
(um mil reais), para cada reclamante, a título de danos morais,
acrescidos de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença.

Os recorrentes, nas razões recursais, requerem a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020